Tribunal: TJSP
Processo: 1500592-50.2020.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória e absolutória. Parquet que requer a condenação dos acusados por ambos os delitos e o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06. Defesas de CAIO e MATEUS que sustentam, preliminarmente, a nulidade da prova obtida a partir da invasão de domicílio. No mérito, pretendem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória e absolutória. Parquet que requer a condenação dos acusados por ambos os delitos e o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06. Defesas de CAIO e MATEUS que sustentam, preliminarmente, a nulidade da prova obtida a partir da invasão de domicílio. No mérito, pretendem a absolvição dos acusados com lastro na insuficiência probatória. Não sendo este o entendimento, a d. Defesa de MATEUS objetiva a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. A Defesa de CAIO, a seu turno, postula a fixação da pena-base no piso legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Preliminar rejeitada. Flagrante dentro dos balizamentos legais. Autoria e materialidade bem delineadas no que concerne ao crime de tráfico de drogas. Versão dos policiais segura e harmônica. Associação para o tráfico não configurada a contento. Atributos de permanência e estabilidade da comparsaria não demonstrados de forma induvidosa. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Reconhecimento da causa de aumento relativa à prática do delito nas imediações de quadra poliesportiva. Manutenção do regime inicial aberto e do sursis. Preliminar rejeitada, recursos defensivos desprovidos e apelo ministerial parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.